Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745446-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN MACHADO HAESBAERT AGRAVADO: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20485094) interposto por CRISTIAN MACHADO HAESBAERT contra decisão proferida pelo douto Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização ajuizada por YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES, que, em saneamento e organização do processo, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça da autora e nomeou perito do juízo. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 20486211): Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES em face de CRISTIAN MACHADO HAESBAERT, contendo pretensão condenatória. A autora alega que realizou cirurgia de abdômen e mama para redução das próteses de silicone em 23/11/2016 e no dia 25/11/2016 foi internada por 15 dias com pneumonia. Depois de um ano realizou o refinamento, mas após dois procedimentos cirúrgicos as mamas ficaram assimétricas e o dermatologista Dr. Cláudio Lerer teria iniciado o procedimento de cauterização e retirado o tecido morto. Tece considerações jurídicas acerca da ocorrência de erro médico e dos danos suportados. Requer: a) a gratuidade da justiça; b) a condenação do réu ao pagamento de 21.380,00 a título de danos materiais, de R$ 25.000,000 a título de danos estéticos e de R$ 25.000,00 de danos morais. Houve o deferimento da gratuidade da justiça (ID 58323972). Citado, o réu apresenta contestação (ID 67441994). O réu impugna, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça. Aduz, no mérito, que adotou procedimento adequado, inexistindo defeito na prestação dos serviços por ele executados e que os resultados danosos decorrem do uso de tabaco, tendo sido dada ciência prévia à autora de que o uso de cigarros prejudicaria o resultado da cirurgia. Sustenta, ainda, que a autora faltou injustificadamente a diversas consultas pós cirúrgicas. Alega que a autora enviou diversas mensagens informando que estava satisfeita com a cirurgia. Discorre acerca da inexistência de culpa. Impugna a pretensão de indenização por danos materiais, estéticos e morais. Requer, finalmente: a) o acolhimento da preliminar; b) a atribuição de segredo de justiça à demanda; c) a improcedência dos pedidos. Réplica (ID 71049073). Em especificação de provas, a autora postulou a oitiva de testemunhas e a inversão do ônus da prova (ID 72310133), ao passo que o réu pugna pela produção de prova pericial e testemunhal (71962350). Passo ao saneamento e organização do processo. Da preliminar O réu impugna a gratuidade da justiça deferida à parte autora. Sem razão, contudo. O art. 99, § 3o, do CPC diz que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". A par disso, a alegação de que a autora figura como sócia de sociedade empresarial de responsabilidade limitada com capital social de R$ 30.000,00 não afasta a presunção acima referida, mormente considerando o pequeno valor do capital social e o ramo de atuação da sociedade constituída (comercio varejista de bebidas). Assim sendo, REJEITO a preliminar suscitada pelo réu. Da legislação aplicável A pretensão da autora e os pontos controvertidos acima aludidos devem ser solucionados à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, na relação de direito material firmada entre as partes, a autora figurou como destinatária final e o réu como fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Dos pontos controvertidos Anota Fabrício Bolzan de Almeida (2020, p. 492) que a responsabilidade do profissional liberal por fato do servido depende do preenchimento de quatro requisitos, quais sejam: a) defeito do serviço; b) evento danoso (eventus damni) ou prejuízo causado ao consumidor; c) relação de causalidade entre o defeito e o evento danoso/prejuízo. d) culpa do profissional liberal. A demonstração do dano e do nexo causal pelo consumidor traz a presunção (inversão ope legis) de que dano nexo causal o produto ou serviço é defeituoso (CDC, art. 12, § 3o; art. 14, § 3o). A contrario sensu, sem a prova da ocorrência do fato do produto ou do serviço, não haverá lugar para a presunção do defeito (CAVALIERI FILHO: 2019, p. 391). Já no tocante ao elemento culpa, a despeito de o CDC estabelecer como regra a responsabilidade civil objetiva, os profissionais liberais, incluídos os médicos, por exceção, respondem com base na culpa profissional. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (CDC, art. 14, § 4o; CC, art. 951). "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa." O Superior Tribunal de Justiça entendeu, ademais, no REsp. 985.888-SP/2012, que, mesmo em procedimento de cirurgia plástica estética, a , havendo, nesse caso, responsabilidade do médico é subjetiva contudo, presunção de culpa do profissional liberal. No caso em apreço, não há divergência entre as partes acerca da realização do procedimento cirúrgico. Divergem, contudo, as partes quanto: a) à (in) existência de defeito na prestação dos serviços executados pelo réu; b) à (in) existência de danos e a obrigação de indenizá-los; c) à (in) existência de nexo causal entre os serviços prestados pelo réu e danos sofridos pela autora, uma vez que o réu os imputa ao uso de tabaco e a ausência de retorno às consultas pós cirúrgicas; d) à (in) existência de culpa do profissional liberal réu. Cabe à autora o ônus da demonstração do dano e do nexo causal, trazendo a a presunção (inversão ope dano nexo causal legis) de que o serviço prestado pelo réu é defeituoso (CDC, art. 14, § 3o). Incumbe ao réu, por outro lado, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da autora (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), bem como que não incorreu em culpa, conforme entendimento firmado pelo c. STJ ( REsp. 985.888-SP/2012). Mister, pois, para resolução das referidas questões de fato a produção da prova pericial postulada pela parte ré, resguardando-se a análise da necessidade de produção de prova oral postulada pela autora e pelo réu para momento posterior à apresentação do laudo pericial. Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação à gratuidade da justiça e DECLARO saneado o processo. Nomeio como perito do juízo, o Dr. RODRIGO VIEIRA SILVA, cujos honorários serão pagos pelo segundo réu, a teor do art. 95 do CPC. Nos termos do art. 465, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Em seguida, intime-se o perito ora nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Em vindo a proposta de honorários, intimem-se as partes, devendo o segundo réu depositar o valor, no prazo de 5 dias. Após a realização da prova pericial, analisarei a necessidade da realização das demais provas requeridas. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que a concessão de efeito suspensivo é necessária porque a instrução do processo originário foi realizada com a presunção de culpa do médico agravante, mesmo com laudo pericial em processo anterior comprovando que não houve erro médico. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova realizada pelo douto Juízo a quo. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir decisão de mérito a respeito do tema do inconformismo, portanto, ausente o interesse recursal. Na espécie, a decisão apenas rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e providenciou a designação de perito judicial e a intimação das partes para nomearem assistentes e apresentarem quesitos. Evidente, portanto, que a falta de análise da culpa do médico agravante não permite o exame dos argumentos do agravante. O douto Magistrado consignou não ter concluindo o convencimento ao destacar que, após a realização da prova pericial, analisará a necessidade das demais provas requeridas. Importa salientar que ocorreu tão somente a reprodução da presunção legal e da interpretação da jurisprudência quanto à distribuição do ônus probatório. Repisa-se: Cabe à autora o ônus da demonstração do dano e do nexo causal, trazendo a a presunção (inversão ope dano nexo causal legis) de que o serviço prestado pelo réu é defeituoso (CDC, art. 14, § 3o). Incumbe ao réu, por outro lado, o ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da autora (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), bem como que não incorreu em culpa, conforme entendimento firmado pelo c. STJ ( REsp. 985.888-SP/2012). Ora, eventual interesse de recorrer nascerá quando houver a imputação da responsabilidade. Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador